Tribunal: TJSP
Processo: 1063154-83.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
R FEDERAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, adequação da via processual eleita e legitimidade passiva da autoridade coatora, reconhecidas. 2. No mérito, é incontroverso que os bens situados no exterior não estão submetidos à incidência do ITCMD, ante a inexistência de específica legislação Complementar Federal, nos termos do disposto no artigo 155, III, "b", da CF. 3. Inaplicabilidade, por via de consequência, do artigo 24, § 3o, da CF, tendo em vista que a competência tributária não pode ser exercida pelo respectivo Ente Federativo. 4. Precedente da jurisprudência do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1063154-83.2018.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ITCMD – BENS SITUADOS NO EXTERIOR – INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR FEDERAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, adequação da via processual eleita e legitimidade passiva da autoridade coatora, reconhecidas. 2. No

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ITCMD – BENS SITUADOS NO EXTERIOR – INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR FEDERAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, adequação da via processual eleita e legitimidade passiva da autoridade coatora, reconhecidas. 2. No mérito, é incontroverso que os bens situados no exterior não estão submetidos à incidência do ITCMD, ante a inexistência de específica legislação Complementar Federal, nos termos do disposto no artigo 155, III, "b", da CF. 3. Inaplicabilidade, por via de consequência, do artigo 24, § 3o, da CF, tendo em vista que a competência tributária não pode ser exercida pelo respectivo Ente Federativo. 4. Precedente da jurisprudência do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1063154-83.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto 24984 - AL
Registro: 2020.0000154173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1063154-83.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PABLO PEREZ
SCHMEKEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063154-83.2018.8.26.0053 -Voto no 24984 - AL
2
VOTO No 24984
APELAÇÃO No 1063154-83.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADO: Pablo Perez Schmeckel
REEXAME NECESÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Kenichi Koyama
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO ITCMD BENS SITUADOS NO EXTERIOR
INEXISTÊNCIA
DE
LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR
FEDERAL
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA

POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, adequação da via
processual eleita e legitimidade passiva da autoridade coatora,
reconhecidas. 2. No mérito, é incontroverso que os bens situados
no exterior não estão submetidos à incidência do ITCMD, ante a
inexistência de específica legislação Complementar Federal, nos
termos do disposto no artigo 155, III, “b”, da CF. 3.
Inaplicabilidade, por via de consequência, do artigo 24, § 3o, da
CF, tendo em vista que a competência tributária não pode ser
exercida pelo respectivo Ente Federativo. 4. Precedente da
jurisprudência do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça.
5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e
correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de
segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos ônus
decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação,
apresentado pela parte impetrada, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 501/507, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para reconhecer a inexistência de relação jurídico-
tributária, relativamente ao ITCMD exigido pela Fazenda Pública Estadual,
na transmissão de bens localizados no exterior. Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente, sem a incidência dos
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063154-83.2018.8.26.0053 -Voto no 24984 - AL
3
12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparado,
foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 583/586, opinando pelo desprovimento do inconformismo.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, relativamente
ao ITCMD exigido pela Fazenda Estadual, em razão da transmissão de bens
localizados no exterior.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063154-83.2018.8.26.0053 -Voto no 24984 - AL
4
recursais, relacionada à inadequação da via processual eleita e a ilegitimidade
passiva da autoridade impetrada, deve ser rejeitada.
Isso porque, a questão jurídica é exclusivamente de
direito, sem a necessidade de dilação probatória. Ademais, a referida
autoridade pública prestou as informações requisitas e enfrentou o mérito da
lide (fls. 483/492). Desta forma, aplicar-se-á a Teoria da Encampação, para
afastar a alegada ilegitimidade passiva.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante
na petição inicial.
Pois bem. Admitir-se-á o recolhimento do ITCMD,
apenas e tão-somente, na hipótese da vigência de específica legislação
Complementar Federal, nos exatos termos do disposto no artigo 155, III, b, da
CF, que dispõe o seguinte:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens
ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063154-83.2018.8.26.0053 -Voto no 24984 - AL
5
III - propriedade de veículos automotores.
§ 1o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos,
compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito
Federal
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete
ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento,
ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada por
lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado
ou teve o seu inventário processado no exterior.”
(destaques acrescidos)
Como
se
vê,
o
dispositivo
constitucional
é
suficientemente claro no sentido da necessidade da edição de legislação
Complementar Federal, para autorizar o exercício da competência tributária
dos Estados-membros, nas seguintes hipóteses: a) de cujus residente ou
domiciliado no exterior; b) inventário processado no exterior; c) autor da
herança com bens no exterior.
Daí porque, é incontroverso que os bens situados no
exterior não estão submetidos à incidência do ITCMD, ante a inexistência da
legislação acima mencionada, razão pela qual o artigo 24, § 3o, da CF é
inaplicável ao caso concreto.
Outrossim, confira-se, a propósito do tema ora debatido,
a lição do doutrinador Marco Aurélio Greco, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063154-83.2018.8.26.0053 -Voto no 24984 - AL
6
“A lei complementar do dispositivo tem natureza integrativa
da competência examinada por anteceder a própria
instituição do imposto que só poderá se dar nos seus
termos. Não é mera limitação à competência; é
condicionante do seu exercício.
Dependem desta lei complementar os casos de:
a) doador residente ou domiciliado no exterior;
b) de cujus residente ou domiciliado no exterior;
c) de cujus cujo inventário se processe no exterior
d) de cujus que possua bens no exterior
Em relação a estas quatro hipóteses, o exercício da
competência e/ou a cobrança do imposto depende de lei
complementar.
(...)
A necessidade de lei complementar apresenta dupla face:
(i) no plano externo, visa definir o que está abrangido pela
competência; e (ii) no plano interno, tem o papel de evitar
conflitos de competência entre os Estados, pois a existência
de uma variável estrangeira pode instaurar um conflito
interno; basta imaginar um doador domiciliado no exterior
que faça doação de bens móveis situados em distintos
Estados brasileiros.
No caso do inciso III do § 1o do artigo 155, à falta de lei
complementar não se aplica o critério do artigo 24, § 3o,
pois não se trata de norma geral definidora de limites ou
parâmetros
do
exercício
da
competência;
a
lei
complementar prevista no inciso é indispensável para
integrar a própria amplitude da competência e, portanto,
enquanto não existir, a competência não poderá ser
exercida.”
(Comentários à Constituição do Brasil; Coordenação J. J.
Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang
Sarlet e Lênio Luiz Streck e Léo Ferreira Leoncy; 1o
Edição; Editora Saraiva; Ano 2.013; pág. 1.709)
Finalmente, o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça já analisou a matéria jurídica suscitada nos autos, por ocasião do
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade,
processo
no
0004604-24.2011, Rel. o Des. Guerrieri Rezende, em 30.3.11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063154-83.2018.8.26.0053 -Voto no 24984 - AL
7
Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado
de segurança era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração, inclusive, relativamente aos ônus decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, ratificando,
na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator